Tribunal: TJSP
Processo: 1163511-17.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Plano de Saúde. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, onde o demandante busca o reconhecimento da irregularidade das cobranças referentes a mensalidades e outras verbas contratuais decorrentes do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Plano de Saúde. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, onde o demandante busca o reconhecimento da irregularidade das cobranças referentes a mensalidades e outras verbas contratuais decorrentes do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legalidade da exigência de pagamento de mensalidades durante o período de aviso prévio de 60 dias para rescisão de contrato de assistência médica e hospitalar.
III. Razões de Decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.
4. A cláusula de aviso prévio de 60 dias é considerada nula, conforme decisão do TRF da 2a Região e Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, que revogou a normativa anterior.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde. 2. Nulidade da cláusula de aviso prévio de 60 dias.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Código de Processo Civil, art. 85, §11, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
STF, Súmula 608; TRF 2a Região, Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101; TJSP, Apelação Cível no 1027844-67.2021.8.26.0002, Rel. Alexandre Marcondes, j. 09.02.2023.